Tribunal: TJDFT
Processo: 0002987-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. QUANTUM. MANTIDA FRAÇÃO DA SENTENÇA POR SER MAIS BENÉFICA. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha se a ação ou omissão foi baseada no gênero, causando sofrimento ou dano, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que é o caso dos autos, uma vez que o réu era namorado de uma das vítimas e convivia com ambas, havendo relação íntima.
2. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça, uma vez que, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o depoimento dos informantes e das testemunhas.
3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. Logo, se o critério do magistrado sentenciante for mais benéfico ao apelante em relação ao critério objetivo/subjetivo, mantém-se o primeiro.
4. Inviável o reconhecimento do crime único, uma vez que o apelante praticou dois crimes, pois proferiu as ameaças diretamente às duas vítimas, em momentos diversos, não apenas de forma indireta.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.